Tribunal: TJDFT
Processo: 0718027-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718027-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CIRLENE ALMEIDA SOUZA REU: CICERO LONDERRY BATISTA, MARIA BRASILINA RIBEIRO Decisão 1. Ação rescisória proposta por Cirlene Almeida Souza contra o acórdão proferido pela 6a Turma Cível que, em ação de imissão de posse, julgou o pedido inicial procedente para imitir os réus na posse do imóvel objeto da demanda (ID no 17055934). 2. O documento que, em tese, fundamenta esta demanda (ID no 17055936, págs. 100-103) foi produzido pela CODHAB no processo administrativo no 00392-00004337/2020- 27, que constatou supostas fraudes cometidas pelos réus para obter a escritura pública. O referido documento foi utilizado como fundamento para a ordem de imissão de posse do imóvel. 3. Os réus impetraram o mandado de segurança no 0708312-97.2020.8.07.0018, cuja sentença concedeu a ordem para declarar nulo o processo administrativo supracitado, por violação ao contraditório e à ampla defesa (ID no 249192866, págs. 2-5). A sentença foi mantida após análise em segunda instância (Acórdão: 1352481). 4. Em 18/8/2021, a CODHAB, com o objetivo de promover maior segurança aos atos da Diretoria de Regularização de Interesse Social, publicou no Diário Oficial do Distrito Federal a seguinte instrução: “INSTRUÇÃO No 02, DE 17 DE AGOSTO DE 2021 Prorroga o prazo por mais 60 dias, para atuação da Comissão da DIREG, para apuração dos fatos, relativos a doação do imóvel para o Sr. CÍCERO LONDERRY BATISTA, referente ao imóvel situado na Q.04, Conj. S, casa 48,Vila Estrutural/DF. O DIRETOR DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência que lhe confere o art. 22, inciso II do Estatuto Social, aprovado na 112a reunião do conselho de Administração, em 26 de junho de 2018, registrado na Junta Comercial do Distrito Federal sob o no 1082442, considerando a necessidade de promover maior segurança jurídica aos atos da Diretoria, resolve: Art. 1o Conceder prorrogação de prazo por mais 60 dias, para a comissão de apuração da DIREG, instituída através da Instrução no 01, de 17 de junho de 2021-CODHAB, publicado no DODF no dia 18 de junho de 2021, para a conclusão dos trabalhos no processo administrativo 392-00007534/2021-89, para melhor apuração dos fatos relativos a doação da unidade imobiliária situada na Q. 04, CJ S, LT 48, da cidade Estrutural/DF, ao Sr. CÍCERO LONDERRY BATISTA, CPF no ***.***.621-34 e sua esposa, Sra. MARIA BRASILINA RIBEIRO BATISTA, CPF no ***.***.431-00. Art. 2o Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. LEONARDO PIERRE FIRME” (Disponível em: https://www.dodf.df.gov.br/index/visualizar-arquivo/?pasta=2021|08_Agosto|DODF%20156%2018-08-2021|&amp;arquivo=DODF%20156%2018-08-2021%20INTEGRA.pdf:) 5. Há relação substancial entre os feitos e, apesar da independência relativa das esferas, para preservar a segurança jurídica, é razoável que se aguarde o desfecho do processo administrativo no 392-00007534/2021-89, que poderá manter ou não a validade da escritura (fundamento da ação de imissão de posse) e, ainda, apurará eventual falsidade ideológica praticada pelos réus, fatos que, certamente, podem influenciar diretamente nesta ação rescisória. 6. Por isso, determino o sobrestamento deste feito pelo prazo de 60 dias, a contar de 18/8/2021. 7. Após, intime-se a CODHAB, terceira interessada, para que apresente, no prazo de 5 dias, cópia integral do processo administrativo 392-00007534/2021-89 e o seu desfecho. 8. Oportunamente, retornem-me os autos. 9. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO